Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709592-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos artigos 7o e 10o[1], ambos do CPC, INTIMEM-SE a agravante Ceres - Fundação de Seguridade Social e a agravada, Rute Costa de Araújo Pereira, para se manifestarem sobre a preliminar de prevenção arguida em sede de contraminuta pela Advocacia Lycurgo Leite (Id 25365791). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 10:59:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator